Tribunal: TJES
Processo: 5001504-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001504-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5001504-25.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA - ES11121

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, contra r. decisão (ID n° 1084565), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela agravante em sede de contestação.

Em suas razões recursais (ID n° 1084478),
a recorrente alega que
“...
conjugando o princípio da simetria com a disposição do art. 10 do Decreto nº 20.910/32, e ainda, à luz da regra estatuída no art. 206, § 3º, inciso IV do Código Civil, que reduz o prazo prescricional para as demandas que postulem reparação civil, afigura-se imperioso o reconhecimento da prescrição trienal ao caso em exame”.

Sustenta que
“
ainda que tal entendimento não seja acolhido, o que se admite em sede de argumentação, é de se ver que, na pior das hipóteses, o prazo aplicável ao caso em apreço há se der aquele previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ou seja, a prescrição quinquenal, ante tudo o quanto já foi exposto, notadamente em razão da especificidade de tal legislação em relação ao Código Civil, que adota prazo maior e, portanto, não pode ser aplicado, já que o art. 10 do Decreto nº 20.910/32 somente autoriza a adoção do prazo prescricional previsto em outra lei quando este for menor, o que não é o caso”.

Contrarrazões no ID n° 1214740, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES., 11 de novembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, contra r. decisão (ID n° 1084565), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de

Ação de Cobrança
ajuizada pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela agravante em sede de contestação.

Em suas razões recursais (ID n° 1084478),
a recorrente alega que
“...
conjugando o princípio da simetria com a disposição do art. 10 do Decreto nº 20.910/32, e ainda, à luz da regra estatuída no art. 206, § 3º, inciso IV do Código Civil, que reduz o prazo prescricional para as demandas que postulem reparação civil, afigura-se imperioso o reconhecimento da prescrição trienal ao caso em exame”.

Sustenta que
“
ainda que tal entendimento não seja acolhido, o que se admite em sede de argumentação, é de se ver que, na pior das hipóteses, o prazo aplicável ao caso em apreço há se der aquele previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ou seja, a prescrição quinquenal, ante tudo o quanto já foi exposto, notadamente em razão da especificidade de tal legislação em relação ao Código Civil, que adota prazo maior e, portanto, não pode ser aplicado, já que o art. 10 do Decreto nº 20.910/32 somente autoriza a adoção do prazo prescricional previsto em outra lei quando este for menor, o que não é o caso”.

Contrarrazões no ID n° 1214740, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo ajuizou demanda na origem (processo n°
0010038-73.2018.8.08.0024
),
relatando em sua exordial
que no ano de 2012,
a Secretaria Estadual de Saúde deflagrou processo licitatório por dispensa, visando a locação de imóvel para de servir de sede
provisória
da Central Administrativa da SESA, durante o período
necessário para a reforma do imóvel que ocupava anteriormente.

E
prossegue relatando que o imóvel foi avaliado
com
aluguel mensal
de
R$ 189.450,00 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais),
que deveria ser dividido entre os
03 (três) locadores,
Espólio de Atavares de Freitas
e
Hilda Chiabai de Freitas
com fração ideal de aproximadamente R$ 29,7405% e a
En
geplaza Construção e Incorporação LTDA.
, com fração ideal de aproximadamente 70,2595% da área.

N
o entanto, a SESA não atentou para o parecer jurídico da PGE/ES (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo) sobre a fração ideal do imóvel na elaboração do contrato de locação.

Posteriormente, após consulta feita pela SECONT
(Secretaria Estadual de Controle e Transparência), a PGE/ES manifestou-se no sentindo de que o valor do aluguel fixado para a ora recorrente,
“não corresponde
à sua infração do imóvel, pois
70,2595%
de
R$ 189.450,00
seria R$ 133.107,00 e não R$ 174.450,00”,
conforme vinha recebendo.

E
m auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, concluiu-se que o pagamento a maior efetuado pela ora recorrente, correspondente ao período de outubro de 2012 a maio de 2016, é de R$ 1.973.339,82 (um milhão novecentos e setenta e três mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), razão pela qual, ajuizou a presente ação de cobrança.

Após regularmente citada, a ora recorrente apresentou contestação, alegando prescrição da pretensão autoral, devendo ser aplicado ao caso em apreço, o prazo trienal previsto no
Art. 206, § 3º, IV, do Código Civil
ou, sucessivamente, o prazo quinquenal previsto no Art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.

O Juízo de Origem rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição, sob os seguintes argumentos:

Na continuação, cumpre analisar a questão prejudicial da prescrição, levantada pela requerida. Defende que teria ocorrido a prescrição integral da pretensão autoral, uma vez que se aplicaria o prazo trienal do artigo 206, §3º, V, do CC/02. Caso não seja reconhecida a aplicabilidade desse dispositivo, requer o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão, aplicando-se o prazo quinquenal do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

A esse respeito, entendo que o Decreto nº 20.910/32 não se aplica ao presente caso, eis que, a meu ver, incide somente sobre as pretensões de ressarcimento em face da Fazenda Pública. No caso em tela, trata-se de pretensão da Fazenda Pública em face de particular, de forma que se aplica o prazo prescricional do Código Civil.

Neste tocante, a Corte Cidadã firmou novo entendimento quanto ao prazo prescricional relativo à responsabilidade civil. No bojo do EREsp nº 1.280.825-RJ, a referida Corte entendeu que o prazo prescricional trienal se aplicaria somente à Responsabilidade Civil Extracontratual, ao passo que o prazo decenal se aplicaria à Responsabilidade Civil Contratual. Assim, considerando que o litígio aqui discutido derivou de contrato firmado com a requerida, entendo que à presente pretensão se aplica o prazo de dez anos. Assim, considerando o suposto evento lesivo datar de Outubro/2012 a Maio/2016, tendo sido interposta a presente ação em 11.04.2018 (fl. 02) é patente que a pretensão está integralmente hígida. Assim,
REJEITO
a questão prejudicial da prescrição.

Como cediço, o Art. 1º do Decreto n° 20.910/1932 preconiza que todo direito ou ação contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescreve em 05 (cinco) anos. Confira-se:

Decreto n° 20.910/1932 – Art. 1°:

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Não obstante o Juízo de Origem alegar ser inaplicável o prazo quinquenal previsto no Art. 1º do Decreto 20.910/9132, em demandas ajuizadas pela Fazenda Pública em face de particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em observância ao princípio da isonomia, o referenciado prazo também se aplica quando a Fazenda Pública figurar como parte autora. Confira-se:

[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, é quinquenal o prazo de prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, sendo certo que, pelo princípio da isonomia, o mesmo lapso deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora (AgRg no AREsp 850.760/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016). (AgInt no REsp 1503406/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 20/02/2019)

[...] A jurisprudência do STJ vem decidindo que, em razão do princípio da isonomia, o prazo a ser aplicado deve ser aquele relativo à prescrição das ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, qual seja, o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 [...] (AgRg no REsp 1.392.217/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015).

Nesse contexto, forçoso reconhecer ser inaplicável ao caso em tela o prazo decenal apontando na r. decisão agravada, já que tal prazo somente é aplicável “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratualentre particulares". (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

De igual modo, não se aplica o prazo trienal defendido pela recorrente, conforme já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 553), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques. Confira-se:

[...] O atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. [...] (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Consignou-se ainda no referenciado aresto que:
“
[...] A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).”

Contudo, ainda que seja aplicado o prazo quinquenal no caso em apreço, não deve ser acolhida a tese da recorrente no sentido de estão alcançados pela prescrição os valores pretendidos
anteriores a 11.04.2013
, tendo em vista que o termo
“a quo”
para contagem do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do ato lesivo (teoria do "
actio nata"
). Nesse sentido:

[...] O início do prazo prescricional, com base na teoria da
actio nata
, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. [...] (AgInt no AREsp 1530042/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito. [...] (AgInt no AREsp 1774140/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

A Administração Pública só teve ciência do pagamento a maior dos alugueis
em 11.11.2016
, em razão do parecer da PGE/ES apontando tal irregularidade (ID n° 1214763), devendo tal data ser considerada o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Considerando que a demanda de origem foi ajuizada em 12.04.2018, não há que o se falar em prescrição da pretensão autoral.

Em outras palavras, ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional da pretensão autoral somente começou a fluir
em 11.11.2016
,
quando a Administração Pública
teve ciência do pagamento a maior dos alugueis referentes ao período de
outubro de 2012 a maio de 2016.

E
m face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão objurgada que rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição, por fundamentos diversos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS PAGOS A MAIOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO N° 20.910/1932). TERMO “A QUO”. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Art. 1º do Decreto n° 20.910/1932 preconiza que todo direito ou ação contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescreve em 05 (cinco) anos.

2. Não obstante o Juízo de Origem alegar ser inaplicável o prazo quinquenal previsto no Art. 1º do Decreto 20.910/9132, em demandas ajuizadas pela Fazenda Pública em face de particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em observância ao princípio da isonomia, o referenciado prazo também se aplica, quando a Fazenda Pública figurar como parte autora.

3. De igual modo, não se aplica o prazo trienal defendido pela recorrente, conforme já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 553), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.

4. O termo
“a quo”
para contagem do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do ato lesivo (teoria do
"actio nata"
).

5.
A Administração Pública só teve ciência do pagamento a maior dos alugueis
em 11.11.2016, em razão do parecer da PGE/ES apontando tal irregularidade (ID n° 1214763), devendo tal data ser tomada como termo inicial da contagem do prazo prescricional.
Considerando que a demanda de origem
foi ajuizada em 12.04.2018, não há que o se falar em prescrição da pretensão autoral.

6.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.